Tribunal: TJSP
Processo: 2244203-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EXECUÇÃO – SISBAJUD – Bloqueio de ativos financeiros – Contas de investimento – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva, não se podendo estender a impenhorabilidade a recursos aplicados em contas de

Ementa:
EXECUÇÃO – SISBAJUD – Bloqueio de ativos financeiros – Contas de investimento – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva, não se podendo estender a impenhorabilidade a recursos aplicados em contas de investimentos – Decisão mantida – Recurso desprovido, revogado efeito suspensivo.